Tribunal: TJMT
Processo: 1017299-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017299-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), MARIA DOS ANJOS SILVA FRANCA - CPF: 764.786.451-34 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE FIANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE DECISÃO DECLARATÓRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 515, I DO CPC – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Além da possibilidade de execução de qualquer decisão judicial que reconheça a existência de uma obrigação (de pagar quantia, de fazer, de não fazer, de entregar coisa) estar consolidada na jurisprudência e no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, há tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

II – Não há razão para se deflagrar nova ação para que a viúva obtenha a parte que lhe cabe, especialmente porque o resultado dessa nova ação não poderia ser diferente da ação anterior, o que iria de encontro aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0000270-84.2015.811.0044, manejada por MARIA DOS ANJOS SILVA FRANÇA, deu por superadada a questão atinente ao cumprimento de sentença declaratória nos próprios autos e determinou a remessa do feito à contadoria para apuração do quantum devido, sem analisar todas as matérias aventadas na impugnação.

Para tanto, a agravante alega que é nula a execução, em face da ausência de título judicial que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia demandada pela agravada, mormente quando o único pedido feito pela agravada em juízo foi o de nulidade da fiança por falta de outorga uxória.

Pondera não ser possível a execução de sentença meramente declaratória como se condenatória fosse, especialmente porque não há comprovação de que houve pagamento do empréstimo afiançado pelo esposo da autora, ora requerida, o que impede qualquer restituição de valores, da maneira como pleiteada pela agravada.

Afirma que a remessa precipitada dos autos à contadoria sem a análise de todos os pedidos deduzidos na impugnação viola o princípio do devido processo legal e da instrumentalidade das formas e que o pagamento de outros valores que não os referentes aos honorários sucumbenciais configura excesso de execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 57999997).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 61869494, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que considerou a possibilidade de execução de sentença declaratória nos próprios autos e determinou a remessa do feito à contadoria para apuração do
quantum
devido.

O reclamo não merece prosperar.

Pelo que consta dos autos, a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de fiança, em 04/11/2016, declarou nula a fiança prestada pelo marido da autora, ora agravada, em face da ausência da outorga uxória, condenado a requerida, ora agravante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A referida sentença foi parcialmente reformada em segunda instância nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para anular o “Contrato de Abertura de Crédito Rural n. B40630166-0” tão somente com relação à meação do cônjuge virago, ora autora, mantendo seus efeitos com relação ao patrimônio (meação e herança) do falecido Floripes Gil França. Diante da sucumbência mínima da autora, mantenho a distribuição dos ônus sucumbências tal como previsto na r. sentença
.

Transitado em julgado o acórdão, a agravada ingressou com o presente cumprimento de sentença postulando o ressarcimento dos valores devidos pela cooperativa agravante.

Inconformada, a agravante alega que não é possível o manejo de cumprimento de sentença meramente declaratória nos mesmos autos, argumentando que a autora, ora agravada, deverá protocolar ação de cobrança em autos apartados.

Todavia, além da possibilidade de execução de qualquer decisão judicial que reconheça a existência de uma obrigação (de pagar quantia, de fazer, de não fazer, de entregar coisa) estar consolidada na jurisprudência e no artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, há tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543- C DO CPC. EXEQUIBILIDADE DE SENTENÇAS NÃO CONDENATÓRIAS. ARTIGO 475-N, I, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
"A sentença,

qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do

pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação

de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua

prévia liquidação e execução nos próprios autos".
2. No caso, não obstante tenha sido reconhecida a relação obrigacional entre as partes, decorrente do contrato de arrendamento mercantil, ainda é controvertida a existência ou não de saldo devedor - ante o depósito de várias somas no decorrer do processo pelo executado - e, em caso positivo, qual o seu montante atualizado. Sendo perfeitamente possível a liquidação da dívida previamente à fase executiva do julgado, tal qual se dá com as decisões condenatórias carecedoras de liquidez, deve prosseguir a execução, sendo certa a possibilidade de sua extinção se verificada a plena quitação do débito exequendo. 3. Recurso especial provido
”. (AREsp 1.324.152/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 24/09/2014)

No caso dos autos, o acórdão acima mencionado anulou o contrato entabulado entre as partes tão somente em relação à meação da autora, ora agravada, consignando expressamente que, em relação ao patrimônio do
de cujus
(meação e herança), os efeitos do contrato permaneceriam vigentes.

Assim, não há razão para se deflagrar nova ação para que a viúva obtenha a parte que lhe cabe, especialmente porque o resultado dessa nova ação não poderia ser diferente da ação anterior, o que iria de encontro aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Ação declaratória
c/c indenizatória por danos morais. Alegação de cobranças excessivas que não se coadunam com o real consumo. Sentença de improcedência. Regularidade dos valores cobrados nas faturas de energia elétrica.
Possibilidade de prosseguimento da execução, permitindo a cobrança da dívida em desfavor da autora. Art. 515, I, CPC. Natureza dúplice da ação declaratória, dispensando a exigência do pedido reconvencional. Princípios da celeridade, efetividade e economia processual. Julgados do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Jurisprudência desta Corte. Possibilidade de cumprimento da sentença no que toca à cobrança da dívida inscrita no TOI, ressalvados eventuais valores já pagos pela consumidora. Provimento do recurso”.
(TJ-RJ - AI: 00265572420208190000, Relator: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 08/09/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2020) (g.n)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE DECISÃO DECLARATÓRIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.

É possível a liquidação de sentença declaratória que possua eficácia condenatória. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não há lógica jurídica submeter à decisão declaratória - transitada em julgado - a um segundo juízo de certificação, até porque a nova sentença não poderia chegar a resultado diferente da anterior, sob pena de comprometimento da garantia da coisa julgada, a qual é assegurada constitucionalmente
. V.V: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA DECLARATÓRIA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO OBRIGACIONAL JÁ VIOLADA PELO DEVEDOR - PAR. ÚNICO DO ART. 4o DO CPC - TÍTULO EXECUTIVO. A sentença declaratória será considerada título executivo quando, na forma autorizada pelo parágrafo único do art. 4o do CPC, se referir à existência de relação obrigacional já violada pelo devedor
”. (TJ-MG - AI: 10701120368025002 Uberaba, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 11/06/2015, Câmaras Cíveis/15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2015) (g.n.)

Impende consignar, ainda, que a decisão recorrida apenas considerou a possibilidade de execução da sentença declaratória nos mesmos autos, postergando a análise das matérias suscitadas na impugnação para o momento do retorno dos autos do contador judicial, de modo que a análise das demais teses levantadas neste agravo não poderão ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Por tais fundamentos, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020